Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009896-72.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1019079-41.2020.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Acolho as ponderações feitas pela Procuradoria Geral de Justiça – manifestação Id 54776480 para determinar a expedição de ofício ao Juízo a quo, requisitando informações se houve nos autos originários intimação da Empresa HB20 Construções Eireli, considerando o resultado final da licitação.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator